Tribunal: STF
Processo: RE 74573
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA CAPTADO NA FONTE RENDIMENTOS CREDITADOS EM FAVOR DE
EMPRESA ESTRANGEIRA DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS NO
SENTIDO DE QUE, TOMANDO O LUGAR DO CONTRIBUINTE, A FONTE CAPTADORA
CARREGA OS ONUS, QUE LHE TOCARAM, SALVO O EMPRESTIMO COMPULSORIO,
INDEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO, QUE SUSTENTA AGORA SER O EMPRESTIMO
COMPULSORIO UM TRIBUTO, CONTRARIAMENTE AO QUE ANTES SUSTENTA PERANTE
O SUPREMO TRIBUNAL, TENDO SIDO VENCEDORA, POR MAIORIA DE VOTOS.
NÃO PODE O FISCO, QUE NÃO APONTA ACÓRDÃO DIVERGENTE, INVOCAR TESE
OPOSTA A QUE DEFENDEU E VIU ACOLHIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL, PARA
PRETENDER AGORA, QUE, SEGUINDO A TESE SUA E DO SUPREMO, TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS NEGOU VIGENCIA A LEI OU LHE CONTRARIOU A LETRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.